Tribunal: TJSP
Processo: 1013842-58.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida comunicação de débito aos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Credora que traz elementos a demonstrar a existência de anterior relação jurídica, como histórico de pagamentos e emissão de faturas ao endereço da autora.

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida comunicação de débito aos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Credora que traz elementos a demonstrar a existência de anterior relação jurídica, como histórico de pagamentos e emissão de faturas ao endereço da autora. Requerente que, por sua vez, não nega expressamente a contratação e nem o uso da referida linha, que foi regularmente utilizada, com histórico de pagamentos.

Inexistência de negativação. Devedora contumaz. Nome da autora apenas lançado na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de improcedência mantida.

Litigância de má-fé não evidenciada. Art. 80 do CPC. Ausência de atuação dolosa da autora no feito.

Apelação não provida.